Tribunal: STF
Processo: EV 601
Classe: EV
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-26
Data de publicação: 1993-08-26

Ementa:
EMENTA: EXCEÇÃO DA VERDADE. Crime contra a honra: Calúnia e Difamação, arts. 324 e 325 Código Eleitoral. COMPETÊNCIA originária do STF. Art. 102, I, "b" e "c", da CF. c/c. art. 85 do CPP. Foro por prerrogativa de função restrito as infrações penais comuns, sejam elas veiculadas por meio de ação ou por meio de exceção. Exceção admitida tão somente na parte em que veicula imputação do crime de calúnia e nessa parte julgada improcedente. Incompetência da Corte para conhecer da "exceptio veritate" relacionada a difamação. Remessa dos autos ao juízo de origem competente para, nessa parte, dela conhecer.